Tribunal: TJMT
Processo: 1022141-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 19053472):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – VINCULAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO PARA A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO – VENDA CASADA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. As Cédulas de Crédito à Exportação possuem características idênticas à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial, respectivamente instituídas pelo Decreto-lei no 413, de 9 de janeiro de 1969, consoante enuncia o art. 1o da Lei 6.313/75, e por isso a fixação de juros remuneratórios deve obedecer aos mesmos parâmetros daqueles títulos, os quais limitam-se em 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. A venda casada configura-se quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de um produto ou serviço à contratação de outro serviço, explorando a situação de vulnerabilidade da outra parte, cuja única alternativa é adquirir ambos. É prática vedada pelo CDC no art. 39,I.
(N.U 1022141-94.2017.8.11.00141, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 20225979 foram rejeitados conforme decisão de Id. 23904969.
Alega violação às Súmulas 296 e 382 do STJ, uma vez que os juros remuneratórios não podem ser limitados a 12% a.a., além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 27485538).
Contrarrazões sob Id. 29626462.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade as Súmulas 382 e 296 do STJ, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV